Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão e contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. A matéria trazida ao Tribunal na apreciação do recurso de apelação disse respeito à validade das multas aplicadas pelo Condomínio Autor à condômina Ré. O acórdão analisou os documentos apresentados pela parte Autora, constatando que todas as quatro notificações enviadas ao endereço da parte Ré continham a aplicação da multa e que, portanto, não teria havido a advertência prévia à aplicação de penalidade, como prevê o Regimento Interno do Condomínio.
3.3. Não é dever do julgador se pronunciar a respeito de cada argumento ou de cada julgado citado pela parte recorrente na peça recursal.
3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.